Tribunal: TJMT
Processo: 0040176-90.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040176-90.2015.8.11.0041
APELANTE: FLORENTINA APARECIDA DOS SANTOS
APELADO: CLARO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (id. 47457719).
Anote-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator